Tribunal: TJES
Processo: 0045912-62.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0045912-62.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: R. J. MOREIRA TRANSPORTES - ME e outros (4)
APELADO: OLINDA MARIANO POLACK e outros (4)
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0045912-62.2013.8.08.0035

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

ADVOGADOS

: RITA ALCYONE PINTO SOARES E OUTROS.

RECORRIDO

:
R. J. MOREIRA TRANSPORTES - ME

ADVOGADOS

: GUILHERME EZEQUIEL BAGAGLI E OUTRA.

RECORRIDOS

: OLINDA MARIA POLACK E OUTROS

ADVOGADA

: ELIZABETE SCHIMAINSKI.

MAGISTRADO

: CLEANTO

GUIMARÃES SIQUEIRA.

PRIORITÁRIO (IDOSO 80+)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. contra acórdão unânime da Segunda Câmara Cível, que, ao julgar as apelações, negou provimento aos recursos de R. J. MOREIRA TRANSPORTES - ME e de OLINDA MARIA POLACK E OUTROS
e deu parcial provimento ao recurso da Seguradora ora Embargante, para: (i) determinar que a responsabilidade da seguradora, relativamente aos danos morais, deve ficar adstrita aos limites contratados na apólice para a respectiva rubrica; (ii) determinar que os juros moratórios incidentes sobre a condenação relativa à Seguradora devem incidir somente a partir da citação da seguradora na lide; (iii) afastar a condenação da litisdenunciada/Recorrente em honorários advocatícios de sucumbência.

O Embargante alega, em síntese, omissão no acórdão quanto à submissão da condenação por pensionamento (danos materiais) aos limites da cobertura contratual de RCF - DANOS PESSOAIS/CORPORAIS, em que pese ter delimitado a responsabilização da Seguradora Embargante, referente à condenação por danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 17 de agosto de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/
0045912-62.2013.8.08.0035
_ACi_EDcl

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0045912-62.2013.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

ADVOGADOS : RITA ALCYONE PINTO SOARES E OUTROS.

RECORRIDO : R. J. MOREIRA TRANSPORTES - ME

ADVOGADOS : GUILHERME EZEQUIEL BAGAGLI E OUTRA.

RECORRIDOS : OLINDA MARIA POLACK E OUTROS

ADVOGADA : ELIZABETE SCHIMAINSKI.

MAGISTRADO : CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA.

PRIORITÁRIO (IDOSO 80+)

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. contra acórdão unânime da Segunda Câmara Cível, que, ao julgar as apelações interpostas por todas as partes, negou provimento aos recursos de R. J. MOREIRA TRANSPORTES – ME (ré) e de OLINDA MARIA POLACK E OUTROS
(autores) e deu parcial provimento ao recurso da Seguradora ora Embargante (litisdenunciada), para: (i) determinar que a responsabilidade da seguradora, relativamente aos danos morais, deve ficar adstrita aos limites contratados na apólice para a respectiva rubrica; (ii) determinar que os juros moratórios incidentes sobre a condenação relativa à Seguradora devem incidir somente a partir da citação da seguradora na lide; (iii) afastar a condenação da litisdenunciada/Recorrente em honorários advocatícios de sucumbência.

O Embargante alega, em síntese, omissão no acórdão quanto à submissão da condenação por pensionamento (danos materiais) sobre os limites da cobertura contratual de RCF - DANOS PESSOAIS/CORPORAIS, em que pese ter delimitado a responsabilização da Seguradora Embargante, referente à condenação por danos morais.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

O Embargante afirma haver
omissão
quanto à necessidade de reconhecer que a condenação solidária da Seguradora, referente aos danos materiais/pensionamento, também deve ficar adstrita aos limites contratados na apólice para a respectiva rubrica (RCF - DANOS PESSOAIS/CORPORAIS), assim como ficou reconhecido em relação aos danos morais.

No entanto, o vício de omissão se caracteriza pela ausência de apreciação de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento.

No caso dos autos, não há qualquer omissão a ser sanada no acórdão embargado.

O colegiado manifestou-se
expressamente
sobre a questão levantada pelo Apelante, ora Embargante, no sentido de que o magistrado sentenciante já havia determinado que a condenação da Seguradora Recorrente, com relação aos danos
materiais
(pensionamento), embora solidária, seria nos limites previstos na apólice, o que não teria feito, contudo, a respeito dos danos morais.

Veja-se excerto do voto condutor do acórdão embargado:

Quanto à alegação de que a condenação solidária integral da seguradora com a segurada ultrapassaria o saldo limite para cada uma das coberturas da apólice contratada, entendo assistir parcial razão à Recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça firmou, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos no Tema nº 469, a tese de que “Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

Na hipótese dos autos, a Recorrente assumiu a posição de litisconsorte passivo, após aceitar a denunciação da lide feita pela empresa segurada, requerida na demanda principal.

Logo, é plenamente aplicável à Recorrente/litisdenunciada a condenação solidária com a empresa segurada.

No entanto, na sentença recorrida, muito embora o magistrado sentenciante tenha registrado que a condenação da Seguradora Recorrente, com relação aos danos materiais (pensionamento), embora solidária, seria nos limites previstos na apólice, assim não o fez com relação à indenização por danos morais.

Da análise da apólice acostada aos autos, fl. 103/ID 2203110, a Recorrente/Denunciada firmou contrato de seguro de Responsabilidade Civil Facultativa com a Requerida/Denunciante, estabelecendo os seguintes limites:

- RCF/Danos Materiais - no limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais);

- RCF/Danos Corporais - no limite máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

- RCF/Danos Morais - no limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Considerando que a Apólice de Seguro previa como limite máximo para a cobertura de RCF/Danos Morais o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), e que a condenação se deu no total de R$100.000,00 (cem mil reais) – R$50.000,00 (cinquenta mil) para cada uma das partes –, a sentença fixou obrigação 10 (dez) vezes maior que o limite da responsabilidade da seguradora.

Nesse sentido, cita-se precedente do c. STJ:

[...].

(grifou-se)

Assim, havendo manifestação expressa, tanto na sentença, quanto no julgamento da apelação, no sentido de que a condenação solidária da Seguradora, ora Embargante, ao pagamento de danos materiais deve ficar adstrita aos limites contratados na apólice para a respectiva rubrica, não há omissão a ser reconhecida.

Mantenho, portanto, integralmente a conclusão exposta anteriormente no acórdão embargado, não havendo motivo para sua alteração.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/
0045912-62.2013.8.08.0035
_ACi_EDcl

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0045912-62.2013.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

ADVOGADOS : RITA ALCYONE PINTO SOARES E OUTROS.

RECORRIDO : R. J. MOREIRA TRANSPORTES - ME

ADVOGADOS : GUILHERME EZEQUIEL BAGAGLI E OUTRA.

RECORRIDOS : OLINDA MARIA POLACK E OUTROS

ADVOGADA : ELIZABETE SCHIMAINSKI.

MAGISTRADO : CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA.

PRIORITÁRIO (IDOSO 80+)

ACÓRDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LIMITADA AOS VALORES CONTRATADOS. DANOS MATERIAIS.

MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. A omissão admitida para oposição dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de apreciação de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento.

3. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a questão apontada pelo embargante, no sentido de que o magistrado sentenciante já havia determinado que a condenação da Seguradora Recorrente, com relação aos danos materiais (pensionamento), embora solidária, seria nos limites previstos na apólice, o que não teria feito, contudo, a respeito dos danos morais.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.